Tribunal: TJSP
Processo: 1018664-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos até a devolução das chaves, assim como os demais encargos contratuais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária nos moldes contratuais, ambos a partir do vencimento, bem como multa

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos até a devolução das chaves, assim como os demais encargos contratuais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária nos moldes contratuais, ambos a partir do vencimento, bem como multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o débito, com a ressalva de que o dever da ré FIB BANK se limita ao valor máximo contratado pela carta de fiança. Julgou extinto o pedido de despejo, ante a entrega espontânea das chaves do imóvel. Inconformismo de ambas as partes. Após determinação, a parte autora deixou de recolher a diferença do valor do preparo, bem como a parte ré não recolheu as custas do preparo, após o indeferimento do benefício da Justiça Gratuita. Deserção. Recursos não conhecidos.